Tribunal: STJ
Processo: 0003077-13.2016.8.12.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139654 - MS
(2025/0508660-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO FRANCA SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
O agravo regimental.
para negar provimento ao recurso especial, mantendo, quanto ao furto, a qualificadora do
rompimento de obstáculo.
2.
A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido não poderia
Fundamento da insurgência.
manter a qualificadora do rompimento de obstáculo sem perícia direta, afirmando que a prova
testemunhal e o exame indireto não suprem a ausência do laudo quando seria possível sua
realização e que não houve justificativa para a não elaboração da prova técnica, postulando o
afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a qualificadora do rompimento
de obstáculo no crime de furto (art. 155, § 4o, I, do Código Penal) com base em outros elementos
de prova constantes dos autos – especialmente depoimentos da vítima, de testemunhas e registro
por câmeras de segurança de estabelecimento monitorado por empresa especializada –, suprindo
a ausência de laudo pericial direto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento desta Corte Superior orienta-se no sentido de admitir, em situações
excepcionais, a substituição do exame pericial direto por outros meios de prova, quando o delito
não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a
confecção do laudo.
5. A Terceira Seção, no julgamento do AgRg nos
firmou entendimento
EREsp n. 2.147.760/SC,
de que a materialidade das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e II, do Código Penal pode
art. 155,
ser comprovada por outros meios de prova diversos da perícia direta, desde que robustos e aptos
a demonstrar de forma inequívoca o rompimento de obstáculo ou a escalada, como ocorre
quando há imagens de câmeras de segurança e depoimentos idôneos.
6. No caso concreto, embora ausente laudo pericial, a materialidade do rompimento de obstáculo
foi demonstrada pelos relatos firmes e convergentes da vítima e de testemunhas, bem como pela
existência de sistema de monitoramento com câmeras de segurança no estabelecimento,
Documento eletrônico VDA55900551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e35d2718-4eb7-4317-9fe0-fce71719acd9

elementos considerados suficientes pelas instâncias ordinárias para evidenciar o arrombamento e
a dinâmica delitiva, afastando dúvida razoável sobre a incidência da qualificadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em situações excepcionais, a materialidade das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e
art. 155,
II, do Código Penal pode ser demonstrada por outros meios de prova distintos do exame pericial
direto, desde que robustos e aptos a evidenciar de forma inequívoca o rompimento de obstáculo
ou a escalada.
2. Depoimentos coerentes da vítima e de testemunhas, aliados a registros de câmeras de
segurança de estabelecimento monitorado, podem suprir a ausência de laudo pericial quanto ao
rompimento de obstáculo no furto qualificado, quando afastada qualquer dúvida razoável sobre a
ocorrência do arrombamento.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 4o, I e II; CPP,
art. 155,
art. 158.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
REsp n. 2.097.545/SC,
16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo
EREsp n. 2.147.760/SC,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 19.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e35d2718-4eb7-4317-9fe0-fce71719acd9

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139654 - MS
(2025/0508660-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO FRANCA SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
O agravo regimental.
para negar provimento ao recurso especial, mantendo, quanto ao furto, a qualificadora do
rompimento de obstáculo.
2.
A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido não poderia
Fundamento da insurgência.
manter a qualificadora do rompimento de obstáculo sem perícia direta, afirmando que a prova
testemunhal e o exame indireto não suprem a ausência do laudo quando seria possível sua
realização e que não houve justificativa para a não elaboração da prova técnica, postulando o
afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a qualificadora do rompimento
de obstáculo no crime de furto (art. 155, § 4o, I, do Código Penal) com base em outros elementos
de prova constantes dos autos – especialmente depoimentos da vítima, de testemunhas e registro
por câmeras de segurança de estabelecimento monitorado por empresa especializada –, suprindo
a ausência de laudo pericial direto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento desta Corte Superior orienta-se no sentido de admitir, em situações
excepcionais, a substituição do exame pericial direto por outros meios de prova, quando o delito
Documento eletrônico VDA55900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 4fd9a631-4955-448b-b3c5-bbcdbdbd6e41

não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a
confecção do laudo.
5. A Terceira Seção, no julgamento do AgRg nos
firmou entendimento
EREsp n. 2.147.760/SC,
de que a materialidade das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e II, do Código Penal pode
art. 155,
ser comprovada por outros meios de prova diversos da perícia direta, desde que robustos e aptos
a demonstrar de forma inequívoca o rompimento de obstáculo ou a escalada, como ocorre
quando há imagens de câmeras de segurança e depoimentos idôneos.
6. No caso concreto, embora ausente laudo pericial, a materialidade do rompimento de obstáculo
foi demonstrada pelos relatos firmes e convergentes da vítima e de testemunhas, bem como pela
existência de sistema de monitoramento com câmeras de segurança no estabelecimento,
elementos considerados suficientes pelas instâncias ordinárias para evidenciar o arrombamento e
a dinâmica delitiva, afastando dúvida razoável sobre a incidência da qualificadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em situações excepcionais, a materialidade das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e
art. 155,
II, do Código Penal pode ser demonstrada por outros meios de prova distintos do exame pericial
direto, desde que robustos e aptos a evidenciar de forma inequívoca o rompimento de obstáculo
ou a escalada.
2. Depoimentos coerentes da vítima e de testemunhas, aliados a registros de câmeras de
segurança de estabelecimento monitorado, podem suprir a ausência de laudo pericial quanto ao
rompimento de obstáculo no furto qualificado, quando afastada qualquer dúvida razoável sobre a
ocorrência do arrombamento.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 4o, I e II; CPP,
art. 155,
art. 158.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
REsp n. 2.097.545/SC,
16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo
EREsp n. 2.147.760/SC,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 19.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO FRANÇA SOUSA contra
decisão desta relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, após
reconsideração da decisão da Presidência que não conhecera do agravo em recurso especial com
fundamento na
(e-STJ, fls. 652-658).
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA55900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 4fd9a631-4955-448b-b3c5-bbcdbdbd6e41

A parte agravante alega que o acórdão recorrido não poderia manter a qualificadora
do rompimento de obstáculo sem perícia direta, e que não houve justificativa para sua não
realização.
Reforça que, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova
testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência, e que, no caso, a perícia direta não
foi realizada tão somente por uma questão de opção, vez que sequer houve justificativa para não
elaboração do respectivo laudo.
Conclui que, na hipótese, não se demonstrou, nas instâncias ordinárias, qualquer
excepcionalidade que justificasse a sua ausência, e pleiteia o afastamento da qualificadora.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, busca o recorrente, em síntese, que seja
afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo do crime de furto, ante a ausência de laudo
pericial, apontando nas razões do recurso especial (art. 105, III, “a”, da CR), ofensa ao art. 155,
§ 4o, I, do Código Penal e ao
do Código de Processo Penal (e-STJ, fls. 515-527).
art. 158
Quanto à controvérsia, assim constou da sentença, do acórdão que negou provimento
à apelação da defesa e do acórdão que acolheu em parte os embargos infringentes,
respectivamente:

"Das qualificadoras do crime de furto:
Conforme restou patente nos autos, o crime foi praticado pelo acusado mediante
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, já que houve
arrombamento de porta de vidro, grade e destruição do alarme, razão pela qual incide
a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
Da mesma forma,
que o delito foi praticado
as vítimas e testemunhas narraram
pelo réu juntamente com outras duas pessoas, incidindo-se a qualificadora prevista
no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal." (e-STJ, fl. 327 da sentença, grifou-se);

"Também não vislumbro motivos para o afastamento da qualificadora referente ao
rompimento de obstáculos, pois o
do Código de Processo Penal, permite que
art. 167,
Documento eletrônico VDA55900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 4fd9a631-4955-448b-b3c5-bbcdbdbd6e41

outros elementos supram a ausência da prova pericial, porquanto vige no Direito
pátrio o princípio do livre convencimento motivado.
, a destruição e o rompimento ficaram comprovados pelos
In casu
relatos da vítima
WILSON CAMARGO
GILBERTO MENDES MAGALHÃES
e da testemunha
(arquivos audiovisuais – f. 273), indicando a dinâmica do ocorrido e os danos
causados.
Assim, reputo suficientemente evidenciadas as qualificadoras previstas no
§
art. 155,
4o, I e II, do Código Penal, que devem ser mantidas." (e-STJ, fl. 421 do acórdão da
apelação, grifos nossos);

"O e. Relator, Des. Zaloar Murat Martins de Souza, encaminha voto no sentido de
acolher os embargos. C
om a devida venia, vou divergir parcialmente do e. Relator, para o fim de manter a
incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Sobre o tema, consigno que, sem descurar da corrente jurisprudencial que entende de
forma distinta, tenho que em situações como a dos autos, em que estão presentes
outros elementos de prova a demonstrar a configuração, não se pode exigir a perícia
diante de sua desnecessidade, e isto por várias razões.
No que toca à prova da materialidade de tais qualificadoras, sem descurar da corrente
jurisprudencial que entende de forma distinta, tenho que em situações como a dos
autos, em que estão presentes outros elementos de prova a demonstrar a
configuração, não se pode exigir a perícia diante de sua desnecessidade, e isto por
várias razões.
1.a – Em matéria de apreciação da prova prevalece em nosso direito o sistema do
livre convencimento motivado ou da persuasão racional, aplicável a todos os ritos
processuais, exceto no do júri, e que vem consagrado no artigo 155 do Código de
Processo Penal, no qual as provas não são valoradas previamente nem há hierarquia
entre elas; o juiz é livre para valorar as provas de acordo com o seu livre
convencimento, desde que o faça de forma amplamente fundamentada (Constituição
Federal, artigo 93, IX), podendo acolher uma em detrimento de outra conforme
recomendar o caso concreto. Assim, não lhe pode ser imposto que reconheça a
presença de tal qualificadora apenas com base em prova pericial, até porque, segundo
o artigo 182, do Código de Processo Penal, o juiz não fica vinculado à conclusão do
laudo, pois se assim fosse, ocorreria verdadeira substituição, pois seria o perito quem,
em última análise, daria a palavra final sobre a questão em debate.
2.a – Frente aos elementos existentes nos autos, exigir pericia é abraçar o antigo e
sepultado sistema de provas tarifadas no Processo Penal, aquele pelo qual a lei
estabelece qual deve ser a prova a ser produzida, que se contrapunha ao vigente. É
apegar-se excessivamente ao formalismo, desconsiderando outros meios de prova de
igual valor quando, hodiernamente, busca-se novas formas de interpretar dispositivos
legais vetustos, cuja observância indiscriminada tem contribuído para o alargamento
do já extenso quadro de impunidade que se verifica no país.
3.a – Nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal, “Não sendo possível o
exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. Ou seja, a própria Lei possibilita a
substituição da perícia pela prova testemunhal. [...].
Documento eletrônico VDA55900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 4fd9a631-4955-448b-b3c5-bbcdbdbd6e41

Traçadas estas premissas, tem-se como certo que, embora a prova técnica seja, em
regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas
no artigo 155, § 4.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, mesmo em
crimes que deixam vestígios, havendo outros fortes elementos de prova excluindo
qualquer dúvida razoável, a mesma é prescindível.
Em julgados recentes, do final de 2023 e início de 2024, tanto a Quinta Turma
quanto a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, têm decidido nesse sentido
(com grifos meus):
[...]
No caso destes autos, em que, de fato, não foi elaborado o laudo pericial, verifica-se
a excepcionalidade que permite o suprimento da prova técnica por outros elementos
dispostos nos autos, os quais excluem qualquer dúvida razoável acerca da
configuração da referida qualificadora.
[...]
Veja-se que a vítima do crime de furto – WILSON CAMARGO, em declarações
prestadas na fase policial (f.
), aduziu que teve um prejuízo de R$ 35.000,0
67/68
(trinta e cinco mil reais) com o furto de seu estabelecimento, dizendo que a porta
que dava acesso ao local fora arrombada, além de uma porta de vidro e uma
Assim dizendo: “(...) esclarece que é proprietário
grade de segurança danificadas.
de um estabelecimento comercial, de nome fantasia "Casa das Allanças", localizado
na Avenida Dorvalino dos Santos, n. 613, zona central, no qual são comercializadas
jóias e objetos de ouro. Que na data dos fatos o declarante alega que findou sou
afazeres até por volta das 17h30min, como de costume. Que após esse horário fechou
seu estabelecimento, dirigindo-se para sua residência, localizada no Bairro Jardim
das Paineiras. Que o estabelecimento comercial do declarante é monitorado por
desta urbe, de nome fantasia "Magalhães Segurança".
uma empresa especializada
Que o declarante se encontrava em sua residência, quando por volta das 04h00min
recebeu um telefonema do proprietário da empresa de monitoramento (Gilberto
Mendes Magalhaes), sendo informado que seu estabelecimento acabara de ser
Que o declarante então deixou sua casa, retornando até seu estabelecimento.
furtado.
Que ao chegar ao local encontrou um funcionário da empresa, o qual informou que a
pessoa de MAGALHÃES, proprietário da empresa de monitoramento, estava
seguindo os autores do furto. Que o declarante então adentrou sua loja. Que essa
estava com a porta que dá acesso ao local arrombada, além de uma grade de
segurança também danificada. Que uma porta de vidro também foi quebrada
pelos autores. Que a vitrine, na qual ficam expostas joias e semi-joias, havia sido
quebrada e vários objetos subtraídos. Que o cofre do estabelecimento, o qual
sendo levado
ficava localizado aos fundos da loja, também foi subtraído,
aproximadamente, entre joias e objetos em ouro, avaliados em torno de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais). (...)”.
Em juízo (f. 273), a vítima ratificou suas declarações, dizendo que foi informado por
um funcionário da empresa de segurança, Gilberto Mendes Magalhães, sobre o furto
ocorrido em sua loja, sendo que ao chegar no referido comércio constatou que a
porta de vidro, as grades de segurança e o sistema de alarme estavam destruídos
. Acrescentou que seu prejuízo totalizou aproximadamente R$ 35.000,00 na época,
além de confirmar a dinâmica do 1o fato criminoso descrita na denúncia, tendo ele
próprio observou na filmagem registrada pelas câmeras de segurança.
Documento eletrônico VDA55900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 4fd9a631-4955-448b-b3c5-bbcdbdbd6e41

No mesmo teor o depoimento prestado por GENILSON SILVA SANTOS, o qual
apesar de não ter sido denunciado nestes autos, foi ouvido como suspeito por ter
participação no crime, o qual, na fase policial (f.
), narrou que presenciou a
35/37
joalheira ser arrombada. Ou seja, em que pese a ausência do laudo pericial, todos os
elementos de prova apontam para a confirmação da qualificadoras do rompimento de
obstáculo, não havendo dúvida sobre tal prática, circunstância que permitiu o
embargante adentrar à joalheria e furtar os bens ali existentes.
Portanto, impositivo manter-se referida qualificadora." (e-STJ, fls. 500-504 do
acórdão dos embargos infringentes, com destaques).

Em relação à prescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo, destaque-se que a jurisprudência tem se orientado
pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito
não deixar vestígios, esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não
permitirem a confecção do laudo.
Confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXCLUSÃO
DAS
QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE
AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CARACTERIZADA REITERAÇÃO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação da agravante com fundamentos nos
elementos constantes nos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias
de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. A Corte de origem não se manifestou a respeito da violação aos arts. 155 e 226
ambos do CPP, e a respeito da ocorrência de bis in idem, não estando, portanto,
preenchido o requisito do prequestionamento.
4. Inviável, ainda, a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo
pela não realização do laudo pericial, tendo em vista que esta Corte Superior se
tem "[...] orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por
outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham
desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a
como no caso dos autos em que foi violada a porta da
confecção do laudo,
residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime
intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.492.641/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
23/6/2015,
29/6/2015)
Documento eletrônico VDA55900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 4fd9a631-4955-448b-b3c5-bbcdbdbd6e41

5. A qualificadora do concurso de agentes foi fundamentada nas provas dos autos,
sendo impossível adentrar nos elementos probatórios constantes dos autos para afasta-
lá.
6. "A habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade
delitiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
902.518/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
19/6/2024)
7. Recurso improvido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.097.545/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
16/10/2024,
23/10/2024,
Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do AgRg nos
firmou o entendimento de que, em situações excepcionais, admite-se
EREsp n. 2.147.760/SC,
que a materialidade das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e II, do Código Penal
art. 155,
possa
ser comprovada por outros meios de prova distintos do exame pericial direto. Essa possibilidade
se verifica quando os elementos probatórios disponíveis nos autos forem suficientemente
robustos para demonstrar de forma inequívoca a escalada ou o rompimento de obstáculo, sendo
esta a hipótese dos autos, em que há filmagem das câmeras de segurança registrando a prática
delitiva, constando ainda que o estabelecimento furtado era monitorado por empresa
especializada.
Cito a ementa do referido julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
INCONTESTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE
CÂMERAS DE SEGURANÇA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 168/STJ.
DESPROVIDO.
1. Se o acórdão recorrido não destoa do entendimento jurisprudencial majoritário e
prevalecente nesta Corte sobre o tema, revela-se inviável o conhecimento de
embargos de divergência, por esbarrarem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula do
STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência
do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".
2. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem
sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de
seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo
sua empresa a risco. Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a
não realização de laudo pericial direto.
3. Ademais, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em
sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das
qualificadoras previstas no
§ 2o, I e II, do Código Penal seja demonstrada
art. 155,
por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a
Documento eletrônico VDA55900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 4fd9a631-4955-448b-b3c5-bbcdbdbd6e41

evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre,
por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de
Precedentes da 5a Turma: AgRg no
monitoramento da conduta delituosa.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.118.512/SC,
em
DJe de
AgRg no
relator Ministro
2/9/2024,
5/9/2024;
AREsp n. 2.598.466/DF,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
24/6/2024;
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.044.698/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
18/6/2024,
21/6/2024;
859.756/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
8/5/2024;
891.546/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Precedentes da 6a
15/4/2024,
18/4/2024.
Turma: EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
914.283/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
7/10/2024,
11/10/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
REsp n. 2.061.547/SC,
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/5/2024,
13/5/2024;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
846.358/SC,
DJe de
AgRg no
relator Ministro
8/4/2024,
11/4/2024;
AREsp n. 2.295.606/DF,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
20/2/2024,
27/2/2024;
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
821.876/SC,
julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
4.
o acórdão proferido na Corte
descreve situações em que foram
In casu,
a quo
arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do
depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o
arrombamento.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EREsp n. 2.147.760/SC,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
com destaque.)
13/11/2024,
19/11/2024,
Assim, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 4fd9a631-4955-448b-b3c5-bbcdbdbd6e41

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0508660-6
AREsp 3.139.654 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030771320168120045 0003077132016812004550002 30771320168120045
3077132016812004550002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO FRANCA SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO FRANCA SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426058458544<1458<14@
2025/0508660-6 - AREsp 3139654 Petição : 2026/0031216-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:31
Código de Controle do Documento: 0D4B579E-8543-43B1-A8C4-DE31F37FE18B